Tribunal: TJES
Processo: 5000623-63.2024.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-04

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO ASSOCIATIVA NÃO COMPROVADA. CONTRATAÇÃO TELEFÔNICA INIDÔNEA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por GENIL GONÇALVES VIANA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor e fixar indenização por danos morais em R$ 2.000,00. O autor, idoso de 74 anos e titular de benefício do INSS, alegou que sofreu descontos mensais de R$ 45,00, desde dezembro de 2023, sem solicitação ou autorização. A ré sustentou a validade da contratação por telefone, a inaplicabilidade do CDC, a inexistência de dano moral e requereu justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica estabelecida entre associação e beneficiário previdenciário submete-se ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se a apelante comprovou validamente a filiação associativa e a autorização para os descontos realizados no benefício previdenciário do autor; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e (iv) definir se os descontos indevidos em verba alimentar configuram dano moral indenizável e se o valor arbitrado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação controvertida é de consumo, porque a associação atua como fornecedora de serviços e o autor, idoso e hipossuficiente técnica e informacionalmente, figura como consumidor, o que autoriza a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4. A apelante não comprova a regularidade da contratação, porque se limita a alegar adesão telefônica e indica link de áudio inacessível, sem apresentar contrato assinado ou documentos aptos a demonstrar a anuência inequívoca do autor.

5. A autorização por telefone não valida descontos associativos em benefício previdenciário, porque o art. 3º, III, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 exige autorização expressa por escrito ou por meio eletrônico e não admite gravação de voz como prova de ocorrência.

6. A ausência de prova válida da filiação e da autorização torna indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor e impõe o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes.

7. A restituição em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, porque a cobrança sem respaldo contratual válido viola a boa-fé objetiva e dispensa a comprovação de má-fé, conforme o entendimento firmado no EAREsp 1.413.542/RS.

8. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, pois a subtração mensal de valores de pessoa idosa que percebe benefício previdenciário ultrapassa o mero aborrecimento e afeta sua subsistência, tranquilidade e dignidade.

9. O valor de R$ 2.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, porque atende às funções compensatória e pedagógica da indenização sem ensejar enriquecimento sem causa.

10. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à controvérsia envolvendo descontos associativos em benefício previdenciário quando a entidade ré figura como fornecedora de serviços e o beneficiário como consumidor hipossuficiente.

2. A mera alegação de contratação telefônica, desacompanhada de prova acessível e idônea da anuência do consumidor, não comprova a validade da filiação associativa nem autoriza descontos em benefício previdenciário.

3. A autorização para desconto em benefício previdenciário deve ser expressa, por escrito ou por meio eletrônico admitido, sendo insuficiente a gravação de voz ou autorização telefônica.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário sem respaldo contratual válido enseja restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. O desconto indevido em verba alimentar de beneficiário previdenciário configura dano moral in re ipsa.

6. Mantém-se a indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 quando o montante observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11; Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, art. 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1.413.542/RS; TJES, Apelação Cível nº 50002094420248080065, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 13.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000623-63.2024.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

APELADO: GENIL GONCALVES VIANA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO ASSOCIATIVA NÃO COMPROVADA. CONTRATAÇÃO TELEFÔNICA INIDÔNEA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por GENIL GONÇALVES VIANA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor e fixar indenização por danos morais em R$ 2.000,00. O autor, idoso de 74 anos e titular de benefício do INSS, alegou que sofreu descontos mensais de R$ 45,00, desde dezembro de 2023, sem solicitação ou autorização. A ré sustentou a validade da contratação por telefone, a inaplicabilidade do CDC, a inexistência de dano moral e requereu justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica estabelecida entre associação e beneficiário previdenciário submete-se ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se a apelante comprovou validamente a filiação associativa e a autorização para os descontos realizados no benefício previdenciário do autor; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e (iv) definir se os descontos indevidos em verba alimentar configuram dano moral indenizável e se o valor arbitrado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação controvertida é de consumo, porque a associação atua como fornecedora de serviços e o autor, idoso e hipossuficiente técnica e informacionalmente, figura como consumidor, o que autoriza a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4. A apelante não comprova a regularidade da contratação, porque se limita a alegar adesão telefônica e indica link de áudio inacessível, sem apresentar contrato assinado ou documentos aptos a demonstrar a anuência inequívoca do autor.

5. A autorização por telefone não valida descontos associativos em benefício previdenciário, porque o art. 3º, III, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 exige autorização expressa por escrito ou por meio eletrônico e não admite gravação de voz como prova de ocorrência.

6. A ausência de prova válida da filiação e da autorização torna indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor e impõe o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes.

7. A restituição em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, porque a cobrança sem respaldo contratual válido viola a boa-fé objetiva e dispensa a comprovação de má-fé, conforme o entendimento firmado no EAREsp 1.413.542/RS.

8. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, pois a subtração mensal de valores de pessoa idosa que percebe benefício previdenciário ultrapassa o mero aborrecimento e afeta sua subsistência, tranquilidade e dignidade.

9. O valor de R$ 2.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, porque atende às funções compensatória e pedagógica da indenização sem ensejar enriquecimento sem causa.

10. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à controvérsia envolvendo descontos associativos em benefício previdenciário quando a entidade ré figura como fornecedora de serviços e o beneficiário como consumidor hipossuficiente.

2. A mera alegação de contratação telefônica, desacompanhada de prova acessível e idônea da anuência do consumidor, não comprova a validade da filiação associativa nem autoriza descontos em benefício previdenciário.

3. A autorização para desconto em benefício previdenciário deve ser expressa, por escrito ou por meio eletrônico admitido, sendo insuficiente a gravação de voz ou autorização telefônica.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário sem respaldo contratual válido enseja restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. O desconto indevido em verba alimentar de beneficiário previdenciário configura dano moral in re ipsa.

6. Mantém-se a indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 quando o montante observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11; Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, art. 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1.413.542/RS; TJES, Apelação Cível nº 50002094420248080065, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 13.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por
GENIL GONÇALVES VIANA
, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando a restituição em dobro de valores descontados indevidamente e fixando indenização por danos morais no valor de R$2.000,00.

A apelante sustenta a validade da contratação via telefone, a inaplicabilidade do CDC e a inexistência de danos morais, alegando mero aborrecimento. O apelado, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral do julgado, destacando a falha probatória da ré.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pela
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por
GENIL GONÇALVES VIANA
, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando a restituição em dobro de valores descontados indevidamente e fixando indenização por danos morais no valor de R$2.000,00.

A apelante sustenta a validade da contratação via telefone, a inaplicabilidade do CDC e a inexistência de danos morais, alegando mero aborrecimento. O apelado, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral do julgado, destacando a falha probatória da ré.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões do apelo.

Para a exata compreensão da controvérsia, faz-se necessário um breve retrospecto fático.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
GENIL GONÇALVES VIANA
em face da
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC
.

Em sua peça exordial, o autor, idoso de 74 anos e titular de benefício previdenciário junto ao INSS, alegou a existência de descontos mensais indevidos em seus proventos, no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), realizados desde dezembro de 2023 em favor da associação ré. Afirmou jamais ter solicitado ou autorizado qualquer serviço ou filiação junto à referida entidade.

O juízo de origem deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a cessação imediata dos descontos, bem como concedeu o benefício da gratuidade de justiça ao autor.

Em sede de contestação, a
AMBEC
defendeu a validade do negócio jurídico, sustentando que a contratação teria ocorrido mediante contato telefônico, ocasião em que o autor teria fornecido seus dados e anuído com os termos da filiação. Na oportunidade, indicou um
link
que supostamente conteria a gravação da referida chamada.

Sobreveio sentença de
parcial procedência
, na qual o magistrado
a quo
:
(i)
declarou a inexistência da relação jurídica, ante a ausência de prova robusta da contratação, observando que o
link
de áudio apresentado pela ré estava inacessível;
(ii)
condenou a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados;
(iii)
fixou indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fundamentada no dano
in re ipsa
.

Irresignada, a associação interpôs o presente Recurso de Apelação, pugnando pela reforma total do julgado. Reitera a tese de validade da contratação verbal, sustenta a inexistência de danos morais sob o argumento de mero aborrecimento e requer a concessão da justiça gratuita em seu favor.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, que pugnou pela manutenção integral da sentença e majoração dos honorários advocatícios.

Embora tenha pleiteado a gratuidade, a apelante procedeu ao recolhimento do preparo recursal.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da validade de contrato associativo que originou descontos mensais de R$ 45,00 no benefício previdenciário do Apelado.

A
relação jurídica é indiscutivelmente de consumo
, uma vez que a Apelante se enquadra no conceito de fornecedora de serviços e o Apelado, um idoso de 74 anos, como consumidor hipossuficiente técnica e informacionalmente. Diante da negativa de contratação pelo autor, opera-se a inversão do ônus da prova (Art. 6º, VIII, do CDC), cabendo à associação demonstrar a regularidade do vínculo, sob pena de imposição de "prova diabólica" ao consumidor.

Em sua contestação, a Apelante limitou-se a alegar que a contratação ocorreu via telefone. Contudo, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, o link indicado para comprovar a suposta gravação encontra-se
inacessível
, exibindo a mensagem "Algo deu errado". A ausência de contrato assinado ou de documentos pessoais que atestem a anuência inequívoca do autor torna a alegação de validade jurídica carente de qualquer lastro probatório robusto.

Ainda que o áudio estivesse disponível e fosse autêntico, a modalidade de contratação via telefone é
nula para este fim
. O art. 3º, inciso III, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, estabelece que a autorização para descontos deve ser dada de forma expressa, por escrito ou meio eletrônico,
não sendo aceita autorização dada por telefone
nem gravação de voz como prova de ocorrência. Assim, a conduta da Apelante configura prática abusiva e violação ao dever de informação adequada (Art. 6º, III, do CDC).

Reconhecida a inexistência de relação jurídica, a restituição dos valores indevidamente subtraídos deve ocorrer de forma
dobrada
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 1.413.542/RS), a repetição em dobro prescinde da prova de má-fé ou dolo, bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva. No caso concreto, a captação inadequada de associado e o desconto em verba alimentar sem respaldo contratual válido caracterizam conduta injustificável.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que o desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral
in re ipsa
(presumido).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO
. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por sindicato contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Contratual, condenou o apelante a restituir em dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do apelado e a pagar indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos e acrescidos de juros . O autor da ação alegou ausência de anuência para os descontos, enquanto o sindicato sustentou a regularidade da contratação e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo entidades sindicais sem fins lucrativos; (ii) a comprovação de anuência do apelado para os descontos realizados; e (iii) a configuração e o valor adequado da indenização por danos morais em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário. III . RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às entidades sindicais quando estas atuam como fornecedoras de serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica ou ausência de fins lucrativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. A documentação apresentada pelo sindicato não comprova de forma robusta a contratação, especialmente diante da inversão do ônus da prova e da vulnerabilidade do consumidor idoso. Os descontos iniciados antes da suposta adesão e a ausência de provas confiáveis para validar a assinatura digital corroboram a inexistência de relação jurídica contratual válida. A restituição em dobro dos valores descontados é cabível nos termos do art . 42 do CDC, dispensando a comprovação de má-fé quando constatada violação à boa-fé objetiva.
O dano moral é configurado "in re ipsa" quando há descontos indevidos em benefício previdenciário, por se tratar de verba alimentar essencial
. O valor da indenização por danos morais, inicialmente fixado em R$ 10.000,00, deve ser reduzido para R$ 5 .000,00, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a intensidade da ofensa, a condição das partes e os parâmetros usualmente adotados por este Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações envolvendo entidades sindicais que fornecem serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica. A inexistência de prova robusta de anuência do consumidor para descontos em benefício previdenciário caracteriza prática abusiva, ensejando restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.
O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral "in re ipsa", justificando a condenação por danos extrapatrimoniais
. A fixação de indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 405. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .297.974/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j . 28.05.2013. TJES, Apelação Cível 011190013752, Rel . Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 07.06 .2022. TJES, Apelação Cível 0020672-61.2019.8 .08.0035, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, j . 18.10.2024.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002094420248080065, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 13/02/2025)

A privação de valores, ainda que mensalmente pequenos, impacta diretamente a subsistência e a honra de um idoso que percebe apenas
um salário mínimo
. Tal prática gera angústia e desequilíbrio psíquico que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

No que tange ao valor da indenização, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixada em primeira instância atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O montante não configura enriquecimento ilícito do autor, especialmente considerando que em casos análogos este Sodalício arbitra valores superiores, e cumpre com a
função punitivo-pedagógica
, visando desestimular a reiteração dessas práticas abusivas pela associação apelante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar